Tribunal: TJDFT
Processo: 0702558-64.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TRANSPORTADORA DE MERCADORIAS. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO ORÇAMENTO. INAPLICABILIDADE DO CDC. ALTERAÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE NÃO VERIFICADA. CONHECIMENTO PRÉVIO DOS VALORES. INEXISTÊNCIA.

1. As normas previstas no CDC são aplicáveis apenas àqueles que agem com vistas a atender necessidades próprias e não o desenvolvimento de outra atividade empresarial.

2. Admitir mudanças unilaterais dos valores cobrados pela prestação de serviços, antes de sua execução sem informar previamente o contratante, seria o mesmo que chancelar a concorrência desleal com as demais empresas concorrentes que atuam no mercado, além de desrespeitar o princípio da boa-fé objetiva e dos princípios elementares do direito civil.

3. O prestador de serviços deve informar de forma clara quais os critérios utilizados para modificar o valor previamente oferecido em orçamento, caso verifique divergências de informações antes da execução do serviço.

4. As relações contratuais devem obedecer de forma harmônica os princípios do pacta sunt servanda e o da boa-fé objetiva.

5. Trata-se de ônus do réu comprovar a existência de qualquer fato que seja impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

6. Deu-se parcial provimento ao recurso.